Tribunal: STF
Processo: ARE 1413538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS.



    Servidora aposentada pelo RGPS. Posterior exoneração do cargo, fundamentada na aposentadoria da servidora. Pretensão de reintegração ao cargo. Impossibilidade. Legislação municipal é clara em considerar vago o cargo em decorrência de aposentadoria (artigo 81 da Lei Municipal nº 491/70-Estatuto dos Funcionários Públicos do Município). Precedentes desta Corte de Justiça. Inexistência de vícios nos atos administrativos e, por consequência, ausentes danos morais. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Bem examinados os autos, como se trata de servidor municipal estatutário, deve-se aplicar, ao caso, alegislação específica do Município.



    Dispõe o artigo 81 da Lei Municipal nº 491/70 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rinópolis):



    ARTIGO 81 - A vacância do cargo decorrerá de:I - exoneração;II - demissão;III - promoção;IV - transferência;V - aposentadoria;VI - falecimento.§ 1º - dar-se-á a exoneração: I - a pedido do funcionário; II - de ofício; a) quando se tratar de cargo em comissão; b) quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; c) quando o funcionário não entrar em exercício no prazo legal§ 2º - A demissão será aplicada como penalidade”.



    Cumpre observar a inexistência de qualquer ressalva quanto à possibilidade de o servidor aposentado continuar trabalhando, se assim desejar. Com a aposentadoria, o vínculo coma Administração cessa.



    A lei é clara e o ato de desligamento decorreu de seu cumprimento. Assim, não há que se falar emdireito adquirido, pois, ainda que, após a concessão da aposentadoria, em 21.06.2018, tenha sido mantido o vínculo entre a autora e a Administração, certo é que, com a exoneração, a requerida apenas deu cumprimento ao quanto previsto na lei.



    É cediço que com a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição da requerente, servidora pública municipal, concedida em 21/06/2018, houve a declaração de vacância de seu cargo em 07.06.2021, através da Portaria nº 9.719/2021 (pg. 21/22).



    De certo que o ato administrativo não foi exclusivamente fundado na EC nº 103/19 (que estabelece em seuart. 6º a irretroatividade de seus efeitos), ainda que a ela se faça referência na respectiva portaria. Na verdade, existindo na respectiva lei municipal previsão expressa da exoneração automática do servidor estável com a aposentadoria, como mencionado, torna-se indiferente ao caso o fato de a aposentadoriater ocorrida antes da EC nº 103/2019.



    No caso, é irrelevante também que a autora, mesmo aposentada desde 21.06.2018, tenha permanecidono cargo até junho de 2021, porquanto não há que se falar emdireito adquirido em casos da espécie, tendo, ressalto, a Administração Pública atuado de ofício para fazer cumprir a legalidade, o que, com efeito, lhe cabe.



    Assim, não é possível a cumulação entre a aposentadoria recebida pela autora com a remuneração do cargopara o qual foi aprovada em concurso público. Em que pese ambas as verbas (proventos e vencimentos) não provirem da mesma fonte pagadora, já que o órgão previdenciário (INSS) não tem vínculo com o ente municipal, as duas remunerações são oriundas do mesmo cargo.



    Como se vê, tendo em vista o pedido de aposentadoria, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na declaração de vacância do cargo ocupado pela autora, a qual, por decorrer de lei, independe de prévio procedimento administrativo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente